Tribunal: CARF
Processo: 19515.721186/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721186/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
GENTE BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 30/05/2012 a 30/05/2012
DILIGÊNCIA FISCAL PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO CARF.
EXIBIR
DOCUMENTOS.
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
INEXISTENTE.
Proferido acórdão pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
processo administrativo de lançamento de débito decorrente do não
recolhimento de contribuições previdenciárias, com decisão definitiva
cientificada ao contribuinte em 15 de abril de 2009, não está extinto o direito
da Administração Fazendária de requerer em 05/06/2012 documentos e
esclarecimentos necessários ao cumprimento do referido acórdão, visto que, a
teor do § 11, do art. 32 da Lei no 8.212/91, em relação aos créditos tributários,
os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata
este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição
relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
Inexiste ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional, quando a auditoria
fiscal é realizada dentro dos parâmetros da Lei no 8.212/91, restando
procedente a autuação diante da não apresentação de documentos e
esclarecimentos relacionados com as contribuições previdenciárias lançadas
em notificação fiscal de lançamento de débito cujos créditos tributários ainda
não estão prescritos.
AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTO COM REDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
OPÇÃO DO CONTRIBUINTE.
A autoridade julgadora não detém competência para afastar determinação legal
que exclui o benefício da redução da multa para o contribuinte que opta por
impugnar o lançamento fiscal.
PRODUÇÃO DE PROVAS E NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A apresentação de provas e documentos no contencioso administrativo deve ser
feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721186/2012-12
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
19515.721186/2012-12, em face do acórdão no 16-47.571 (fls. 848/864), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão
realizada em 13 de junho de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Tratam os autos de crédito tributário decorrente de multas aplicadas pelo
descumprimento de obrigações acessórias previstas na Lei no 8.212/91, lançadas através
dos Autos de Infração de Obrigação Acessória (AIOA) abaixo identificados, lavrados
em 30/05/2012:

O Relatório Fiscal informa:
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

• em cumprimento ao MPF n° 0819000.2010.002307, foi iniciada diligência fiscal no
contribuinte em 11/02/2010, data da ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal
TIPF, com o objetivo de instruir o processo;
• através do TIF, com ciência por via postal em 30/12/2011, foram solicitados ao
contribuinte os documentos que serviram de base para o levantamento do crédito
previdenciário, como Livros Diário e Razão; RAIS e Relatório de Verbas para a RAIS;
folhas de pagamento, por amostragem, com Identificação do estabelecimento e tipo de
segurado regime normal ou temporário, e respectivas guias de recolhimento vinculadas,
tendo em vista que tais documentos não se encontravam anexados no processo,
Também foi solicitada planilha informando para cada CNPJ, o respectivo salário de
contribuição e contribuições recolhidas;
• em 27/01/2012, o contribuinte foi reintimado a apresentar todos os documentos
solicitados anteriormente, ainda não apresentados. Em resposta, foram disponibilizados
os Livros Diário n° 19 a 23 e Razão, e apresentados somente partes dos documentos
solicitados, relacionados a seguir:
Cópias de guias de recolhimento: parte das guias da matriz (CNPJ 43.211.549/000138),
duas guias do CNPJ 43.211.549/000219, uma guia do CNPJ 43.211.549/000642 e uma
guia do CNPJ 43.211.549/001533; Cópia da RAIS ano-base 1991: CNPJ
43.211.549/000138, fls n° 01 a 15, 27, 36 a 38, 42 e 43; Folha de pagamento de salário,
ref. Dezembro/91, emitida em 02/01/92: folhas n° 1 a 9, 11 a 14, informando local 01,
divisão 01 e vários departamentos e seções; folhas 44 a 54, 56 a 72, 74 a 76, 78 a 80,
informando local 49, divisão 02 e vários departamentos e seções no BANESPA; folhas
81 a 83, informando local 50, divisão 02 e departamento 60 e seção 61 no BANESPA; e
folhas 107 e 108, informando local 62, divisão 02 e departamento 30 e seções na Pirelli;
folha de pagamento de salário, ref. Dezembro/91, emitida em 12/12/91: folhas 2 a 9 , 11
a13, 1 5 a 24, informando local 64, divisão 02 e departamento 46 e diversas seções na
BASF; uma página sem numeração com seção 136 Basf M 64504; folha de pagamento
de salário, ref. Dezembro/91, emitida em 23/12/91: folhas 3, 5 e 6, Informando locai 27,
divisão 02, departamentos e seções diversos na PHILLIPS; Folha de pagamento de 13°
salário, ref. Dezembro/91, emitida em 04/12/91: folhas n° 2 a 5, 7 a 10, informando
locais, divisões, departamentos e seções diversos na PIRELLI; folha de pagamento de
13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em 13/12/91: folhas n° 1 a 3, Informando local
27, divisão 02, departamento 20 e seções diversas na PHILLIPS; folha de pagamento de
13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em 16/12/91: folhas n° 1 a 8, 10 a 12, 14 a 30, 32
a 34, informando Socais, divisões, departamentos e seções diversos no BANESPA;
folha de pagamento de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em 18/12/91: folhas n° 1
a 14, informando local 01, divisão 01 e vários departamentos e seções; folha de
pagamento de diferença de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em 13/12/91: folhas
n° 2 a 23, informando local 64, divisão 02, departamento 46 e seções diversas BASF;
folha de pagamento de diferença de 13° salário, ref, Dezembro/91, emitida em 18/12/91:
folhas n° 2 a 11, informando locais, divisões, departamentos e seções diversos na
PIRELLI; folha de pagamento de diferença de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida
em 09/01/92: folhas n° 1 a 14, informando locai 01, divisão 01 e vários departamentos e
seções; folha de pagamento de diferença de 13° salário, ref. Dezembro/91, emitida em
09/01/92: folhas n° 31, 37 a 56, 'informando locais, divisões, departamentos e seções
diversos PHILLIPS e BANESPA;
• em 18/02/2012, através de Termo de Intimação Fiscal, foi informado ao contribuinte
que, em razão da falta de apresentação da folha de pagamento e da RAIS, foi efetuada
análise entre a contabilidade da empresa e a RAIS obtida nos sistemas informatizado da
RFB, tendo sido identificadas divergências que deveriam ser justificadas. Além disso,
foram solicitados, por amostragem, os documentos que deram origem aos lançamentos
efetuados nas contas ordenados, férias, décimo terceiro salário, salário maternidade,
considerados na citada análise. A empresa não se manifestou;
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

• em 29/03/2012, o contribuinte foi reintimado a apresentar as mesmas justificativas e
documentos e, novamente, nada foi apresentado;
Da falta de apresentação dos documentos relacionados com as contribuições
previdenciárias (AIOA no 51.009.2748 CFL 38)
• durante a ação fiscal não foram apresentados todos os documentos relacionados com
as contribuições previdenciárias, o que caracteriza infração à Lei n° 8.212, de
24/07/1991, art. 33, §§ 2° e 3o, com a redação com a redação dada pela MP n° 449, de
03/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, combinado com os arts. 232 e
233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999;
• o contribuinte, apesar de devidamente intimado, não apresentou: Folha de pagamento
completa de 12/91: as folhas de pagamento foram apresentadas com diferentes datas de
emissão e com falha na sequência das páginas; não apresentavam a identificação do
estabelecimento, do cargo ou função do empregado e sem menção ao regime de trabalho
do empregado (contratado para prestação de serviço regular ou em regime temporário,
nos moldes da Lei 6.019/74); Folhas de pagamento, solicitadas por amostragem, de
05/92, 12/92, 05/93, 12/93, 05/94, 12/94, 05/95 e 12/95; •
tendo em vista a impossibilidade de se verificar a regularidade das contribuições
previdenciárias junto às folhas de pagamento e aos livros/documentos apresentados,
para o período de 10/91 a 12/95, foi necessário proceder à aferição indireta, conforme
disposto nos §§ 3o e 6o do art. 33, da Lei no 8.212/91, a partir do valor informado pelo
contribuinte na RAIS, instituída pelo Decreto n° 76.900, de 23/12/75 e obtida nos
sistemas de informatizados da RFB;
• diante do exposto, foi aplicada a multa prevista na Lei n° 8.212/1991, art. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, art.
283, inciso II, alínea "j" e art. 373;
• por não ter incorrido em nenhuma circunstância agravante, inclusive a reincidência,
foi aplicada a multa no valor de R$16.170,98 (dezesseis mil, cento e setenta reais e
noventa e oito centavos), conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 02, de
06/01/2012, publicada no DOU em 09/01/2012;
Da falta de apresentação de todos os documentos e esclarecimentos necessários à
fiscalização (AIOA no 51.009.2756 CFL 35)
• durante a ação fiscal não foram apresentados todos os documentos e esclarecimentos
necessários à fiscalização, o que caracteriza infração à Lei n° 8.212/1991, art. 32, inciso
III e § 11, com a redação com a redação dada pela MP n° 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, combinado com o art. 225, inciso IIl do Regulamento da Previdência
Social RPS, aprovado peio Decreto n° 3.048/1999.
• o contribuinte, apesar de devidamente intimado, não apresentou os documentos e
esclarecimentos a seguir relacionados; RAIS, no período de 10/91 a 12/95; Relatório de
Verbas para a RAIS, de 01/93 a 12/95; justificativa das divergências apuradas na análise
da contabilidade apresentada e da RAIS obtida nos sistemas informatizados da RFB;
documentos que deram origem aos lançamentos efetuados em contas contábeis
consideradas remuneratórias (ordenados, férias, décimo terceiro salário, salário
maternidade).
• tendo em vista a impossibilidade de se verificar a regularidade das contribuições
previdenciárias junto às folhas de pagamento e aos livros/documentos apresentados,
para o período de 10/91 a 12/95, foi necessário proceder à aferição indireta, conforme
disposto nos §§ 3o e 6o do art. 33, da Lei n° 8.212/91, a partir do valor informado pelo
Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

contribuinte na RAIS, instituída pelo Decreto n° 76.900/75 e obtida nos sistemas de
informatizados da RFB;
• diante do exposto, foi aplicada a multa prevista na Lei n° 8.212/1991, art. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, art.
283, inciso II, alínea "b" e art. 373;
• por não ter incorrido em nenhuma circunstância agravante, inclusive a reincidência,
foi aplicada a multa no valor de R$16.170,98 (dezesseis mil, cento e setenta reais e
noventa e oito centavos), conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 02, de
06/01/2012, publicada no DOU em 09/01/2012.
Da Impugnação
Cientificado da autuação em 05/06/2012, o contribuinte apresentou impugnação aos
05/07/2012, instruída com documentos de representação, peças do presente Auto de
Infração, e cópias de acórdãos do Conselho de Recursos da Previdência Social relativos
à NFLD no 32.014.7975, alegando:
Dos Fatos
• a impugnante foi surpreendida com o recebimento de autos de infração para a
cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória, com fundamento no art.
32, III e § 11° e art. 33, §§ 2° e 3o, ambos da Lei n° 8.212/91. A obrigação acessória
descumprida consiste na ausência da apresentação de documentação ao Fisco, relativa
às competências de 01/1991 a 12/1995, que gerou a imputação das multas cobradas por
meio dos autos de infração ora impugnados;
• da leitura do "Relatório Fiscal", depreende-se que os referidos autos de infração
resultaram do cumprimento do Acórdão proferido em 06/12/2004 pela 2a Câmara de
Julgamento do CRPS, nos autos do Processo Administrativo n° 35366.000691/200508,
originado da NFLD n° 32.014.7975, lavrada em razão do suposto recolhimento a menor
das contribuições destinadas ao custeio da seguridade social e terceiros (Empresa, SAT
e Terceiros), arbitrada com base em valores apurados por intermédio da RAIS;
• no referido processo administrativo, ao julgar o recurso interposto, a 2a Câmara de
Julgamento do CRPS proferiu acórdão anulando a decisão proferida pelo INSS que
julgou improcedente a impugnação administrativa, e determinou ao INSS a emissão de
um Relatório Fiscal Complementar, para o fim de motivar a necessidade do
arbitramento dos valores na referida NFLD;
• o INSS requereu a revisão do referido acórdão, o qual foi posteriormente ratificado
pela 2a Câmara de Julgamento do CRPS, que determinou novamente ao INSS a
necessidade de justificar o arbitramento realizado por meio da emissão de um Relatório
Fiscal Complementar. Diante disso, em 11/02/2012 foi iniciada diligência fiscal no
endereço da ora impugnante, com o objetivo de instruir o Relatório Fiscal
Complementar, a fim de justificar o arbitramento dos valores cobrados na NFLD n°
32.014.7975;
• ocorre a decadência do direito do Fisco exigir documentos relacionados ao período de
1991 a 1995 e, por conseguinte, de lavrar os presentes autos de infração em decorrência
da não apresentação de documentação, na medida em que passaram-se mais de 05
(cinco) anos da data em que foi proferido o Acórdão que converteu o Processo
Administrativo n° 35366.000691/2005-08 em diligência para a elaboração do Relatório
Fiscal Complementar (06/12/2004) e da lavratura dos autos de infração ora impugnados
(05/06/2012);
• ademais, a própria exigência de apresentação de documentos relativos ao período de
10/1991 a 12/1995, mais de dezesseis anos depois da última competência, por si só foi
Fl. 943
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

alcançada pela decadência, visto que a impugnante não é obrigada a guardar
documentos tão antigos unicamente porque o Fisco não justificou o arbitramento dos
valores cobrados por meio da NFLD n° 32.014.797-5 (Processo Administrativo n°
35366.000691/2005-08) ;
• assim, é a presente impugnação para que os lançamentos efetuados por meio dos autos
de infração em epígrafe sejam julgados totalmente improcedentes, em face da
ocorrência de decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173 do CTN;
A Decadência do Direito de Lançar o Crédito Tributário
• tendo em vista que o acórdão que determinou a emissão de um Relatório Fiscal
Complementar foi proferido em 06/12/2004, e os autos de infração ora impugnados
foram lavrados apenas em 05/06/2012, não foi observado o prazo decadencial
quinquenal previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional, o que revela a total
improcedência dos lançamentos efetuados por meio dos autos de infração;
• importante destacar que apenas em 11/02/2010, também quando já havia passado mais
de 05 (cinco) anos do acórdão (06/12/2004), foi iniciada a diligência fiscal na ora
impugnante com o objetivo de instruir o Relatório Fiscal Complementar, a fim de
justificar o arbitramento dos valores cobrados por meio da NFLD n° 32.014.7975;
• assim, não resta qualquer dúvida acerca da ocorrência de decadência do direito do
Fisco exigir a apresentação dos documentos pela impugnante, razão pela qual os
lançamentos efetuados por meio dos autos de infração ora impugnados são totalmente
improcedentes;
• é totalmente incabível a exigência do Fisco de apresentação pela impugnante de
documentos relativos ao período de 10/1991 a 12/1995 mais de dezesseis anos depois da
última competência, visto que tal período foi alcançado pela decadência em 12/2000.
Nesse sentido, à impugnante não é obrigatório guardar documentos tão antigos, de 1991
a 1995, unicamente porque o Fisco não justificou o arbitramento dos valores cobrados
por meio da NFLD n° 32.014.797-5, especialmente porque a cobrança de eventuais
diferenças pelo Fisco já foi alcançada pela decadência, uma vez que não é possível
efetuar a cobrança de eventuais débitos mais de dezesseis anos após o fato gerador;
• quaisquer valores que eventualmente constituíssem débitos após a análise da
documentação de 1991 a 1995 exigida pelo Fisco não poderiam mais ser cobrados, uma
vez que este período já foi atingido pela decadência;
• as contribuições previdenciárias são tributos sujeitos ao chamado lançamento por
homologação. Assim, deve-se aplicar a elas o disposto no art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, segundo o qual se opera a homologação tácita após 05 (cinco) anos
da ocorrência do fato gerador. Cita jurisprudência;
• tendo em vista que a impugnante foi notificada da lavratura dos autos de infração ora
impugnados somente em 05/06/2012, é claro que só poderiam ser exigidos documentos
referentes ao período de junho de 2007 em diante, pois, conforme dispõe o art. 113, § 2o
do Código Tributário Nacional, o cumprimento das obrigações acessórias tem como
interesse, a fiscalização do recolhimento do tributo. Ou seja, o único intuito da
obrigação acessória é, na realidade, a fiscalização e arrecadação da obrigação principal;
• no presente caso, tendo em vista que NÃO há que se falar em obrigação principal nas
competências anteriores a junho de 2007, pois estas estariam decaídas, é claro também
que não há que se falar em exigência do cumprimento das obrigações acessórias
(apresentação de livros, folhas de pagamento e guias de recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social GFIP);
Fl. 944
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

• conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso de lançamento de
ofício decorrente de descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial
aplicável é aquele previsto no art. 173 do CTN, que prevê diferentes termos de início
para a contagem do prazo decadencial, a depender da hipótese a ser tratada. No presente
caso, quer seja por meio da aplicação do inciso I quanto do inciso II, o fato é que a
cobrança das multas nos autos de infração ora impugnados está totalmente decaída,
pois: se for contado como termo inicial o disposto no art. 173, I, do CTN, em razão dos
documentos de 1991 a 1995 terem sido exigidos pelo Fisco apenas a partir de
11/02/2010, culminando na lavratura dos autos de infração em 05/06/2012, não há
dúvidas acerca da ocorrência de decadência, visto que o Fisco poderia ter exigido a
apresentação de documentos de tais períodos apenas até o ano de 2000; e se for contado
como termo inicial o disposto no art. 173, II do CTN, em razão de o Acórdão que
converteu o Processo Administrativo n° 35366.000691/2005-08 em diligência para a
elaboração do Relatório Fiscal Complementar ter sido proferido em 06/12/2004 e a
exigência dos documentos de 1991 a 1995 pelo Fisco ter ocorrido apenas a partir de
11/02/2010, culminando na lavratura dos autos de infração em 05/06/2012, não há
dúvidas sobre a ocorrência de decadência, visto que o Fisco poderia ter exigido a
apresentação de documentos de tais períodos somente até 12/2009;
• diante do exposto, uma vez demonstrada a ocorrência de decadência, requer sejam
julgados improcedentes os lançamentos efetuados por meio dos Autos de Infração em
questão;
A Nulidade dos Autos de Infração Ofensa ao art. 142 do CTN
• não restam dúvidas que as penalidades impostas à ora impugnante foram atingidas
pela decadência e, portanto, não podem ser exigidas. E, ao exigir valores absolutamente
indevidos, os autos de infração ora impugnados estão em desacordo com o art. 142 do
CTN, razão pela qual deverão ser julgados nulos;
• o lançamento, a teor do artigo 142 do Código Tributário Nacional, define-se como o
"procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível". Assim, a fim de que
seja obedecido o referido dispositivo do Código Tributário Nacional, é fundamental que
o agente fiscal indique exatamente aqueles períodos que tenham relação com o fato
gerador e a matéria tributável e que, além disso, possam ser cobrados;
• este não é o caso dos autos de infração ora impugnados, pois o agente fiscal aplica
multa pelo descumprimento de obrigação acessória relativa obrigação principal que não
mais pode ser cobrada, uma vez que está extinta pela decadência. Dessa forma, é
forçoso concluir que a lavratura dos presentes autos de infração padece de nulidade;
A Redução de 50% do Valor da Multa
• por fim, a autoridade administrativa concedeu uma redução de 50% (cinquenta por
cento) no valor da multa, caso o pagamento do suposto débito fosse efetuado até 30
(trinta) dias da intimação dos autos de infração aqui combatidos. Em outras palavras, se
a impugnante resolvesse discutir o débito em questão na via administrativa, como
ocorre com a apresentação da presente impugnação, perderia a redução de multa
concedida nos presentes autos;
• a Constituição Federal, no artigo 5o, LIV e LV, assegura o princípio do devido
processo legal, bem como o direito ao contraditório, inclusive na esfera administrativa.
Vale dizer, o exercício do contraditório, por intermédio da impugnação administrativa,
constitui-se um direito da impugnante assegurado pelo texto constitucional, não sendo
lícito que ele seja punido pelo simples fato de ter exercido esse direito;
Fl. 945
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

• assim, deve ser mantida a redução de 50% do valor das multas aplicadas, mesmo após
a apresentação da presente impugnação, caso esta não seja acolhida;
O Pedido
• diante de todo o acima exposto, requer seja reconhecida a decadência do direito da
Administração lançar as multas cobradas nos autos de infração n°s 51.009.275-6 e
51.009.274-8, julgando o lançamento totalmente improcedente;
• subsidiariamente, caso assim não se entenda, requer sejam declarados nulos os autos
de infração n°s 51.009.275-6 e 51.009.274-8, ante a não observância dos requisitos do
art. 142 do CTN;
• caso não seja esse o entendimento de V. Sa., de forma que seja mantida a autuação,
requer ao menos a manutenção do desconto de 50% do valor das multas aplicadas, em
estrita observância ao art. 5o LIV e LV da CF/88;
• protesta ainda pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, bem
como pela posterior juntada de documentos, inclusive aqueles que a autoridade
julgadora entender necessários;
• por fim, requer que todas as intimações e avisos sejam feitos no endereço da
impugnante, qual seja, Rua Marquês de Itu, n° 266, Centro, São Paulo/SP, CEP
01223000, bem como no endereço dos procuradores da impugnante, na Rua Bela
Cintra, 1.149, 11° andar, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01415001.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/05/2012 a 30/05/2012
Ementa:
DILIGÊNCIA FISCAL PARA CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO DO CARF. EXIBIR
DOCUMENTOS.
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 142 DO CTN. INEXISTENTE. Proferido
acórdão pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em processo administrativo
de lançamento de débito decorrente do não recolhimento de contribuições
previdenciárias, com decisão definitiva cientificada ao contribuinte em 15 de abril de
2009, não está extinto o direito da Administração Fazendária de requerer em 05/06/2012
documentos e esclarecimentos necessários ao cumprimento do referido acórdão, visto
que, a teor do § 11, do art. 32 da Lei no 8.212/91, em relação aos créditos tributários, os
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo
devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos
decorrentes das operações a que se refiram.
Inexiste ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional, quando a auditoria fiscal é
realizada dentro dos parâmetros da Lei no 8.212/91, restando procedente a autuação
diante da não apresentação de documentos e esclarecimentos relacionados com as
contribuições previdenciárias lançadas em notificação fiscal de lançamento de débito
cujos créditos tributários ainda não estão prescritos.
AUTO DE INFRAÇÃO. PAGAMENTO COM REDUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. OPÇÃO
DO CONTRIBUINTE. A autoridade julgadora não detém competência para afastar
determinação legal que exclui o benefício da redução da multa para o contribuinte que
opta por impugnar o lançamento fiscal.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

PRODUÇÃO DE PROVAS E NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. A
apresentação de provas e documentos no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo
se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO. Pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária - DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência
para intimação de acórdão emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 881/897,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Tendo em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, adoto os fundamentos da decisão recorrida abaixo transcritos:
“Em que pesem os argumentos da defesa apresentada, estes não têm o condão de elidir o
lançamento fiscal, como restará demonstrado.
Não procedem os argumentos da Impugnante quanto à decadência.
Vejamos.
Do processo administrativo fiscal no 35366.000691/2005-08, correspondente à NFLD n°
32.014.797-5, lavrada em 26/08/1997, consta que:
a) a Sexta Câmara de Julgamento do CRPS, proferiu o Acórdão n° 453, de 22/06/1999
(fls. 512/518), convertendo o julgamento em diligência "para que seja reexaminado o
débito à luz dos documentos apresentados e das considerações feitas, adotando-se, na
sequência, as medidas que se fizerem necessárias";
b) atendida a diligência (fls. 574/578), os autos retornaram ao CRPS, que emitiu o
Acórdão n° 639, de 24/10/2000 (fls. 582/585) novamente convertendo o julgamento em
diligência, desta vez para cientificar a notificada do resultado da diligência fiscal e dos
documentos em consequência juntados;
c) cumprido este Acórdão, a empresa apresentou novo recurso (fls. 590/655), tendo os
autos retornado à Segunda Câmara do CRPS, que, através do Acórdão n° 1.497, de
07/12/2001, decidiu ANULAR a DN N° 21.608.0/482/98, "determinando que seja
emitido um Relatório Fiscal Complementar, contemplando a retificação já efetuada e
motivando a necessidade de se efetuar o arbitramento e justificando a utilização de
Fl. 947
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

dados do CNIS, ocasião em que será reaberto o prazo de defesa, com vistas a
expedição de nova DN, que poderá ser objeto de novo Recurso" (fls. 661/664);
d) efetivado pedido de revisão do Acórdão n° 1.497/2001 (fls. 670/672), a Segunda
Câmara de Julgamento do CRPS proferiu o Acórdão n° 138, de 20/02/2003,
convertendo o julgamento em diligência para que fosse cumprido o Acórdão n°
1.497/2001 (fls. 673/677). Cumprida esta diligência retornaram os autos ao CRPS;
e) a Segunda Câmara de Julgamento do CRPS emitiu a Decisão n° 438, de 06/12/2004
baixando os autos em diligência "para que a empresa notificada possa ser intimada do
teor da decisão de fls. 661/664, bem como do pedido de revisão de fls. 670/672, do
acórdão de fls. 673/677 e fls. 678/693 para, se quiser, manifestar-se no prazo legal (fls.
694/696). Cumprido o Acórdão, a empresa manifestou-se, às fls. 703/714, retornando os
autos ao CRPS;
f) a Sexta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes mediante Despacho n°
206327/08, de 21/10/2008 (fls. 718/720), considerando que "A tese da recorrente
consiste apenas na alegação de que não teria havido arbitramento. Todavia, tal
argumentação foi exaustivamente rebatida pelo relator na Decisão n° 138/2003",
decidiu por REJEITAR o pedido de revisão formulado;
g) através da intimação n° 535/2009 a empresa foi cientificada do Despacho n°
206327/08 e do prazo de dez dias para sua manifestação em 15/04/2009 (fls. 727/728).
O contribuinte não se manifestou nos autos (fls. 730).
Conforme demonstrado, a determinação contida no Acórdão CRPS no 1.497/2001
somente pode ser cumprida após o julgamento do Pedido de Revisão de Acórdão
formulado pelo INSS àquele órgão julgador. Julgamento este que ocorreu em
21/10/2008 com a emissão do Despacho n° 206327/08 rejeitando o pedido de revisão
formulado, e cientificado ao contribuinte em 15/04/2009.
Importante esclarecer que a solicitação de documentos ao contribuinte teve por objeto
cumprir a determinação feita pelo CRPS, atualmente, Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), através do Acórdão no 1.497/2001, ou seja, a fiscalização
para efetivamente informar sobre a necessidade de arbitramento de contribuições
lançadas naquela NFLD n° 32.014.797-5 precisava pedir os documentos a ela
pertinentes, não visando, portanto, sob qualquer aspecto, o lançamento suplementar ou
complementar de contribuições daquele período.
Por outro lado, contrariamente ao afirmado pela Impugnante, tinha ela sim a obrigação
de guardar os documentos relacionados à NFLD n° 32.014.797-5 (Processo
Administrativo n° 35366.000691/2005-08), por força do disposto no § 11, do art. 32 da
Lei no 8.212/91, abaixo transcrito:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I – preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
II – lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a
que se refiram. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Como se observa do texto legal, tendo o contribuinte débito previdenciário constituído
cujo direito de cobrança ainda não está prescrito, todos os documentos comprobatórios
do cumprimento das obrigações tributárias a ele relativos devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra sua prescrição, eis que estes podem se fazer necessários ao
deslinde de questões de venham a surgir no decorrer do tempo necessário à sua
tramitação definitiva.
Note-se que o direito da administração fazendária em relação ao processo
administrativo fiscal no 35366.000691/2005-08 (NFLD n° 32.014.797-5) não se
encontra prescrito, na forma do disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I - pela citação pessoal feita ao devedor;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Resta demonstrado, desta forma, a pertinência da solicitação fiscal e consequente
autuação, pois o contribuinte é responsável pela guarda e exibição de documentos, bem
como da apresentação dos esclarecimentos solicitados, relativos a processo de crédito
tributário ainda não transitado em julgado.
Sendo assim, não há que se falar em ofensa ao art. 142 do Código Tributário Nacional,
ou nulidade dos presentes autos, visto que a auditoria fiscal foi realizada dentro dos
parâmetros da Lei no 8.212/91, restando procedente a autuação diante da não
apresentação de documentos e esclarecimentos relacionados com as contribuições
previdenciárias lançadas na NFLD no 32.014.797-5.
É também improcedente a alegação do contribuinte no sentido de que deve ser mantida
a redução de 50% do valor das multas aplicadas, mesmo após a apresentação da
presente impugnação, caso esta não seja acolhida, pois o exercício do contraditório, por
intermédio da impugnação administrativa, constitui-se um direito da impugnante
assegurado pelo texto constitucional, não sendo lícito que ele seja punido pelo simples
fato de ter exercido esse direito.
Dispõe o art. 293 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99:
Art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto-de-infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes. (Redação dada
pelo Decreto no 6.103, de 2007)
Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

§ 1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de trinta dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de cinqüenta por
cento ou impugnar a autuação. (Redação dada pelo Decreto no 6.103, de 2007)
§ 2o Impugnada a autuação, o autuado, após a ciência da decisão de primeira
instância, poderá efetuar o pagamento da multa de ofício com redução de vinte e cinco
por cento, até a data limite para interposição de recurso. (Redação dada pelo Decreto
no 6.103, de 2007)
§ 3o O recolhimento do valor da multa, com redução, implica renúncia ao direito de
impugnar ou de recorrer.(Redação dada pelo Decreto no 4.032, de 2001)
De acordo com o § 1o, do art. 293 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, o
contribuinte autuado possui duas opções: ou paga o débito resultante da autuação com
cinquenta por cento de desconto ou impugna a autuação. Tratam-se de alternativas
excludentes, como se observa do § 3o do referido artigo.
Se o contribuinte opta por exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa
apresentando impugnação ao lançamento, apenas perde esta redução no valor do
pagamento, ou seja, este incentivo, não significando isto uma punição. A punição, no
caso, é a multa aplicada em consequência do descumprimento de obrigações tributárias
acessórias previstas nos art. 32 e 33 da Lei no 8.212/91. Portanto, não configura punição
a exclusão da hipótese de redução da multa em cinquenta por cento quando o
contribuinte opta por discutir a autuação. A redução da multa é apenas um incentivo
com o intuito de desonerar a administração pública de procedimentos administrativos
desnecessários e/ou protelatórios.
Importante ressaltar que, nos termos do parágrafo único, do art. 142 do Código
Tributário Nacional, os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, devendo a
autoridade administrativa observar o que determinam as normas legais, nos termos do
art. 116, inciso III da Lei no 8.112, de 11/12/90, a seguir transcrito:
Art.116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
Desta forma, esta autoridade julgadora não detém competência para afastar a
determinação legal que exclui o benefício da redução da multa para o contribuinte que
opta por impugnar o lançamento fiscal, eis que, em matéria de direito administrativo,
presumem-se legais todas as normas emanadas dos Poderes Legislativo e Executivo.
Assim, considerando que o contribuinte, apesar de devidamente intimado, não
apresentou:
- Folha de pagamento completa de 12/91: as folhas de pagamento foram apresentadas
com diferentes datas de emissão e com falha na sequência das páginas; não
apresentavam a identificação do estabelecimento, do cargo ou função do empregado e
sem menção ao regime de trabalho do empregado (contratado para prestação de serviço
regular ou em regime temporário, nos moldes da Lei 6.019/74);
- Folhas de pagamento, solicitadas por amostragem, de 05/92, 12/92, 05/93, 12/93,
05/94, 12/94, 05/95 e 12/95;
E, ainda, que o contribuinte, apesar de devidamente intimado, deixou também de
apresentar os documentos e esclarecimentos a seguir relacionados:
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

- RAIS, no período de 10/91 a 12/95;
- Relatório de Verbas para a RAIS, de 01/93 a 12/95;
- Justificativa das divergências apuradas na análise da contabilidade apresentada e da
RAIS obtida nos sistemas informatizados da RFB;
- Documentos que deram origem aos lançamentos efetuados em contas contábeis
consideradas remuneratórias (ordenados, férias, décimo terceiro salário, salário
maternidade).
Considerando que a teor do disposto nos art. 32, inc. III, § 11 e 33, §§ 2o e 3o da Lei no
8.212/91, abaixo transcritos, a empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros
relacionados com as contribuições previstas nesta Lei, bem como a prestar à Secretaria
da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009).
Considerando que o descumprimento destas obrigações legais sujeita o infrator a
aplicação das penalidades previstas no art. 283, inc. II, alíneas “b” e “j” do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, conforme segue:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
(...)
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

II a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
(...);
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...);
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresenta-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Considerando que os valores expressos no art. 283 do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99, na forma do disposto no art. 373 do referido regulamento, foram atualizados
na forma do art. 8o, inc. V da Portaria Interministerial MPS/MF n° 02 de 06/01/2012
(DOU de 09/01/2012):
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2012:
(...)
V – o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 16.170,98
(dezesseis mil, cento e setenta reais e noventa e oito centavos);
Considerando que, conforme expresso no Relatório Fiscal, o contribuinte é primário e
não ocorreu em quaisquer outras circunstâncias agravantes da infração.
Os Autos de Infração no 51.009.274-8 e no 51.009.275-6 foram corretamente lavrados e
as multas corretamente aplicadas.
Das Provas e da Juntada Posterior de Documentos
Quanto à apresentação de provas e juntada de novos documentos, o Decreto no
70.235/72, que trata do processo administrativo fiscal, restringiu a informalidade, tendo
limitado à impugnação a apresentação das provas, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou quando se
refira a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos (art. 16, § 4o):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Acrescido pelo art. 67
da Lei no 9.532/97)
Assim sendo, considerando que a Impugnante não demonstrou razões que justificassem
a impossibilidade da apresentação de documentos ou outros elementos que entendesse
pertinentes no prazo legal para manifestação nos presente autos, com fundamento no §
4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/72, indefiro o pedido de juntada de outras provas e
novos documentos.
Da Intimação do Sujeito Passivo
O Decreto no 70.235/72 dispõe:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II – o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Assim sendo, a intimação deve ser realizada no domicílio tributário do sujeito passivo,
assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária; e o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
Entretanto, a competência para intimação do presente acórdão compete à DERAT
jurisdicionante do sujeito passivo, pois, de acordo com o disposto no Regimento Interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária – DERAT compete desenvolver, dentre outras, as atividades
relativas à cobrança, recolhimento de créditos tributários e parcelamento de débitos.
Conclusão
Considerando que o presente lançamento fiscal encontra-se revestido das formalidades
legais exigidas, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam a matéria.
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado no presente processo administrativo fiscal,
composto pelos Autos de Infração no 51.009.274-8 e no 51.009.275-6.
Portanto, concordando com os termos da decisão de primeira instância
administrativa e não tendo a recorrente apresentado novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
voluntário, adotando a decisão da DRJ de origem como minhas razões de decidir.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 953
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.721186/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 954
DF CARF MF
Original